Tribunal: STF
Processo: MS 37147
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei seguimento ao writ (documento eletrônico 20). 
    O embargante aduz, em suma, o seguinte:
    “[...] 
    2 – De modo hercúleo; busca-se a restauração da ordem jurídica vigente; objetivando correção de ERRO JUDICIAL escamoteados em variadas formas – criminal, cível, administrativo (...); por isso, imposição de multa; desconhecimento; por atos monocráticos do impetrado; configura cúmulo de autossuficiência (mero capricho, satisfação pessoal) ABUSO DE AUTORIDADE – Lei, n. 13.869/2019; agravado por DECISÃO MONOCRÁTICA COM BASE EM VALORES JURÍDICOS ABSTRATOS – Lei, n. 13.655/2018, art. 20.
    3 – A catadupa de referências jurisprudenciais impingidas a justificar obstáculo ao writ; seguimento da impetração do mandamus; não convence; nem tampouco é sustentável; observe: (a) o presente caso – erro judicial multifacetado – não encontra símile na experiência judiciária brasileira; (b) ipso facto, os tribunais, inclusive o STF, não tem qualquer referência jurisprudencial; destarte, impossível formar: (c) uniformizar; (d) manter estável; (e) integral; (f) coerente; a propósito, Lei, n. 13.105/2015, art. 926 (...)” (pág. 2 do documento eletrônico 21).
    Ao final, requer:
    “[...]
    4 – Nesse contexto impositivo a cessação/suspensão imediata da eficácia da decisão monocrática objurgada porque a produção de seus efeitos produzirá risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ante a demonstração de probabilidade de provimento do recurso – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO premonitório a AGRAVO REGIMENTAL; em concomitância.
    […]
    6 - Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no RISTF requer seja a matéria submetida ao Plenário do STF – porque de repercussão geral interna e externa; após, edição de enunciado de súmula correspondente em razão das circunstâncias fáticas que motivaram sua criação; tudo na dicção da CF/88, art. 93 (julgamento público) c/c Lei, n. 8.906/94 (sustentação oral) – presencial.
    7 – Requer prazo para eventual completude ou esclarecimento” (pág. 3 do documento eletrônico 21).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminada a questão, verifico que a decisão ora embargada não merece reforma, visto que o embargante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 
    Inicialmente, ressalto que estão ausentes, na espécie, os pressupostos autorizadores da oposição de embargos de declaração, previstos no art. 1.022, I e II, do CPC. Desse modo, os argumentos ora suscitados refletem, tão somente, o inconformismo do embargante com a decisão. 
    Com efeito, a questão foi assim resolvida quando da análise do mandado de segurança: 
    “ Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sérgio Ribeiro Cavalcante contra decisão proferida nos autos do MS 36.938-ED-AgR-ED-ED/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    O impetrante aduz, em suma, o seguinte:
    ‘1 – Requer a concessão de writ para coibir decisão monocrática em detrimento da reserva da colegialidade ínsita in casu; prejudicial ao direito do impetrante; pronunciamento unipessoal açodado no sentido de (a) não conhece embargos de declaração; (b) determina certificação de transito em julgado; (c) baixa imediata dos autos; (d) independentemente da publicação do acórdão. 
    2 – A decisão monocrática subjetiva tirada em sessão virtual não se sustenta porque não reconhece a existência do direito, ou queixa contra atos que prejudicam direito(s) do reclamante/impetrante’ (pág. 2 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    De saída, ressalto que, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal - STF, verifiquei que, no julgamento do agravo regimental no MS 36.938/DF, objeto desta impetração, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal condenou o agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4°, do CPC, ficando a interposição de qualquer futuro recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor.
    No entanto, sem comprovar o depósito da multa que lhe fora imposta pelo referido acórdão, o impetrante opôs, em seguida, embargos declaratórios.
    Por tal e justo motivo, o recurso sequer foi conhecido pelo Ministro Luiz Fux.
    É contra essa decisão monocrática que se insurge o ora impetrante nesta oportunidade.
    Ocorre que, após a referida decisão, o impetrante opôs novos embargos de declaração, que foram da mesma forma rejeitados, desta vez de forma colegiada pela Primeira Turma deste Tribunal. Portanto, a impugnação dirigida contra a decisão monocrática do Ministro Relator não é cabível, pois foi substituída pelo julgamento colegiado do recurso posterior.
    Ademais, como bem observado desde a primeira decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no julgamento do MS 36.938/DF, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012.
    2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014.
    3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL.
    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO’ (MS 33.459-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
    1. Não cabe mandado de segurança contra decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal porque a competência para processar e julgar esta ação só lhe é outorgada para "proteger direito líquido e certo, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal" (Regimento, art. 200), cabendo lembrar que as decisões das Turmas, nos limites da sua competência, são decisões soberanas do próprio Tribunal (AGRMS nº 20.469-MG, Rel. Min. SOARES MUÑOZ, in DJU de 30.11.84; MS nº 20.378- DF, Rel. Min. ALFREDO BUZAID, in DJU de 31.05.85). Fundamento suficiente da decisão agravada não impugnado no petição de agravo regimental. Precedente: AGRAG nº 172.396-GO.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento’ (MS 23.224-AgR/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa). 
    ‘MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes.
    PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 
    - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes’ (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello).
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: MS 23.572/MG e MS 26.704/DF, ambos de relatoria do Ministro Celso de Mello; MS 21.734/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão; MS 22.988/MS, Rel. Min. Carlos Velloso; MS 24.399/DF, Rel Min. Joaquim Barbosa; MS 25.070/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 30.599/PA, Rel. Min. Luiz Fux; e MS 35.230/DF, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ressalto, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o manifesto caráter protelatório dos embargos de declaração permite a determinação de certificação do trânsito em julgado do aresto embargado e a imediata baixa dos autos, independentemente de publicação do acórdão.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 908.153-AgR-ED-ED-ED/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 963.957-AgR-segundoED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 927.948-AgR-ED-ED/PI, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 14.410-AgR-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Melloo; AI 818.606-AgR-ED-ED/SP, de minha relatoria; e ARE 692.153-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux. 
    Inviável, assim, o cabimento de mandado de segurança sob a alegação de teratologia de ato jurisdicional após o impetrante ter feito uso, antecipada e regularmente, de todo o leque de espécies recursais cabíveis previsto no ordenamento processual civil pátrio.
    Não há, desse modo, situação de patente excepcionalidade ou de manifesta teratologia, revelando-se evidente, no caso, o recalcitrante inconformismo do impetrante com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.
    A pretensão sob exame, como se vê, está na contramão da jurisprudência desta Corte.
    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1° do RISTF) ”(documento eletrônico 20).
    Desse modo, observo que o embargante busca apenas a rediscussão da matéria. 
    Os embargos de declaração, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 
    Destaco, ainda, que o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Nesse sentido: RE 580.330-AgR-ED/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes; ARE 906.026-AgR-ED/BA, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; AI 768.149-AgR-ED/RS, Relator o Ministro Teori Zavascki; AI 735.115-AgR/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli. 
    Impende registrar, por fim, que o magistrado não está obrigado a analisar todos os argumentos lançados pela parte, bastando demonstrar os elementos de convicção suficientes para decidir a causa, tal como ocorreu nesta demanda.
    Assim, mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos.
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator